Tribunal: STF
Processo: RE 460066
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -
instituída pela L. 6.938/81, na redação dada pela L. 10.165/00:
constitucionalidade da exação conforme entendimento do Supremo
Tribunal (cf. RE 416.601, 10.8.2005, Carlos Velloso, Inf./STF 396).
A não publicação do acórdão do precedente não impede a emissão de
juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo
necessário, apenas, que a tese dos recorrentes esteja em confronto
com a jurisprudência predominante no Tribunal (C.Pr.Civil, art. 557,
 caput; RISTF, art. 21, § 1º): precedents ( AgRRE 227.221, Celso de
Mello, DJ 19.05.2000; AgRRE 248.880, Ellen Gracie, DJ 18.05.2001)